Tribunal: CARF
Processo: 10580.721038/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721038/2009-36
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.606 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
PAVLOVA MARIA GOUVEIA CABRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO
GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sonia de
Queiroz Accioly, o conselheiro(a) Sheila Aires Cartaxo Gomes.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721038/2009-36
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.606 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721038/2009-36

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte (e-fls. 339/440) em
face do V. Acórdão de no 2401-004.521 de 21/09/2016 (e-fls. 246/256) da Colenda 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que julgou o recurso voluntário da contribuinte que discutia
entre outras questões o lançamento exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto de
Renda Pessoa Física IRPF, decorrente da classificação indevida de rendimentos na DIRPF, em
relação aos exercícios 2004, 2005 e 2006.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. ABONO URV. São tributáveis as parcelas recebidas
a título de recomposição salarial para compensar os efeitos inflacionários.
Inexistência de dispositivo legal autorizativo da não incidência/isenção.
IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. A
competência para legislar sobre Imposto de Renda é da União. Não se reconhece
legislação isentiva que seja emitida sem esse requisito formal.
MULTA DE OFÍCIO. Comprovado que a fonte pagadora induziu o contribuinte ao
erro, considera-se que houve boa-fé do contribuinte e exonera-se a multa de ofício.
PRINCÍPIO DA BOA FÉ. Não se penaliza o contribuinte por rendimentos não
declarados tendo em vista erro da fonte pagadora comprovado nos autos.
IRPF. JUROS MORATÓRIOS. Os juros moratórios recebidos em decorrência de
rescisão trabalhista são isentos de tributação pelo Imposto de Renda, conforme REsp
1227133/RS. No caso dos autos não se trata de rescisão trabalhista.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o
recurso voluntário, e no mérito, por voto de qualidade, dar-lhe provimento parcial,
para que o cálculo do tributo devido relativo aos rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente pelo Contribuinte seja realizado levando-se em consideração as
tabelas e alíquotas vigentes nas competências correspondentes a cada uma das
parcelas integrantes do pagamento recebido de forma acumulada pelo Recorrente e
que seja excluída a multa de ofício, nos termos da Súmula CARF n° 73. Vencidos os
conselheiros Rayd Santana Ferreira (relator), Carlos Alexandre Tortato, Andréa
Viana Arrais Egypto e Luciana Matos Pereira Barbosa, que davam provimento ao
recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Maria Cleci Coti
Martins."

03 – Com relação ao recurso especial da contribuinte o despacho de
admissibilidade de e-fls. 446/450 reconheceu sua tempestividade e admitiu a seguinte matéria
para discussão “exclusão do débito da parcela referente aos juros moratórios”.
04 –Alega a contribuinte em síntese defendendo os fundamentos do paradigma
colacionado pela não incidência do IRPF sobre os juros recebidos.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.606 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721038/2009-36

05 – A Fazenda Nacional foi intimada (e-fls. 497 em 27/05/2021) para apresentar
contrarrazões (e-fls. 494/500 em 31/05/2021) no qual pede em resumo a manutenção do acórdão
recorrido defendendo que apenas em relação aos juros recebidos em reclamatória trabalhista não
incidiria o IRPF.
06 – Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE

Conhecimento

07 – Conheço do Recurso Especial do contribuinte por tempestivo e por entender
estar presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, não havendo questionamentos
quanto ao seu conhecimento por parte da Fazenda Nacional.

Mérito
08 – No mérito, diante do julgamento pelo STF do RE 855091 com repercussão
geral a respeito da matéria, ocorrida em 15/03/2021, entendo que deve ser dado provimento ao
recurso especial do contribuinte, não havendo maiores delongas a respeito do assunto devendo
ser aplicado ao caso o entendimento da Corte Constitucional.
09 – Com efeito de acordo com art. 62 § 2o do RICARF, transcrevo a ementa dos
julgados do STF e dos embargos de declaração que trataram da matéria relacionada a incidência
do Imposto de Renda sobre os juros, verbis:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto
de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está
relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra
indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a
lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não
incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo
mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo
patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os juros de
mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos
emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.606 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721038/2009-36

heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas ou
mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso
extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG
07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)

EMENTA Dois embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema no 808 de
repercussão geral. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no acórdão embargado. Pedido de modulação de efeitos não acolhido. 1. O Plenário
da Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites
necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Não se vislumbram razões para se
modularem os efeitos do acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 855091 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 13-09-2021 PUBLIC
14-09-2021)

10 – No caso do RE o relator no E. STF Min. Dias Toffoli não faz distinção na
forma como recebido tais juros, tratando de forma, a meu ver, geral tanto os valores recebidos
durante o exercício de um cargo ou emprego, quanto na hipótese de rescisão do vínculo em que
recebidos tais valores, se judicial ou não.
11 – Vejamos parte do voto que a meu ver deixa claro essa posição, verbis:
“Passo às considerações finais.
À luz de todo o exposto, considero não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a
incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no
pagamento das remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de
empregos, cargos ou funções). Em suma, o conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não
permite que ele incida sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor.
Dou ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN
interpretação conforme à Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de
aplicação desses dispositivos a incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora em questão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.606 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721038/2009-36

É como voto.
Em relação ao tema no 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal
do STF na internet, proponho a seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.”

12 – Em vista do exposto dou provimento ao recurso do contribuinte.

Conclusão
13 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e no mérito
dou-lhe provimento, na forma da fundamentação.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 507
DF CARF MF
Original